Tribunal: TJDFT
Processo: 0704944-23.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704944-23.2023.8.07.0003 RECORRENTE: UBIRAJARA MARCOS DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, que assim julgou (ID 52524431): PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. PENA DE MULTA. NATUREZA DE SANÇÃO PENAL. HIPOSSUFICIÊNCIA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILDIADE. REDUÇÃO. NÃO APLICÁVEL. OBSERVÂNCIA Á PROPORCIONALDIADE. SUSPENSÃO. JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado, tendo em vista que a subtração dos bens das vítimas foi mediante grave ameaça efetuada com emprego de arma branca e em concurso de pessoas, por meio de conjunto probatório coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe. 2. Em relação à dosimetria, verifica-se que restaram atendidos os parâmetros dispostos na legislação. 2.1 Tratando-se de réu multirreincidente, deve haver a compensação parcial com a confissão espontânea, conforme disposto no art. 67, do Código Penal e orientação firmada no Tema 585 do Superior Tribunal de Justiça. 3. A pena de multa estabelecida ao sentenciado é uma espécie de sanção penal, de natureza patrimonial, contida no preceito secundário do tipo penal violado, de modo que não há possibilidade de isentar o apelante do pagamento da quantia que lhe foi atribuída, sob a alegação de hipossuficiência econômica, diante do crime praticado. 3.1 Outrossim, não há que se falar em redução da reprimenda imposta, a qual pode variar entre 10 (dez) e 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, a teor do que dispõe o art. 49, do CP, haja vista ter o Magistrado sentenciante observado a proporcionalidade para a fixação da penalidade pecuniária, na medida em que aumentou a pena privativa de liberdade imposta ao réu. Ademais, a questão relativa à suspensão da reprimenda deve ser aferida no Juízo da Execução Penal. 4. Recurso conhecido e não provido. Referida decisão está em conformidade com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.947.845/SP (Tema 585), apreciado sob o rito dos recursos repetitivos, cuja ementa é a seguinte: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. FURTO SIMPLES TENTADO. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. POSSIBILIDADE. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. 1. A reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito. Apenas nos casos de multirreincidência deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, comprovada a reincidência específica da recorrente, deve a referida agravante ser compensada integralmente com a atenuante da confissão. 3. Recurso especial provido para reformar o acórdão proferido no julgamento da Apelação Criminal n. 1503215-08.2019.8.26.0530, a fim de restabelecer a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, fixando o regime inicial semiaberto. Acolhida a readequação da Tese n. 585/STJ nos seguintes termos: É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Diante do exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029